Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERSEGUIÇÃO. FORMA MAJORADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos nos autos. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de perseguição, na forma majorada, incabível o acolhimento da tese defensiva de absolvição por atipicidade de conduta, tampouco por insuficiência de provas. Devem ser mantidas a pena e a fixação do regime inicial de cumprimento em hipótese na qual observados os preceitos legais incidentes. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como a disciplina prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual não merece ser afastada ou reduzida.